Tribunal: TJDFT
Processo: 0735063-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. NECESSIDADE DA INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. INCONFORMISMO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu o processamento da Reclamação que ajuizou contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte contrária, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.
2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça deve estar plasmada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte).
3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que a reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial.
4. A agravante não apontou qualquer precedente qualificado hábil a justificar o cabimento da reclamação, limitando-se a consignar seu inconformismo com o entendimento esposado no julgado reclamado, que estaria em desacordo com jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca das arras, que afirma terem sido ajustadas no negócio jurídico que foi objeto da demanda de origem que tramitou no Juizado Especial Cível.
5. O julgado reclamado fez análise dos fundamentos de fato (causa de pedir remota) postos na demanda de origem e consignou que o pagamento feito antecipadamente à autora, ora agravante, no negócio de compra e venda que entabulara com o réu não constituía arras, cujo ajuste não poderia ser presumido, mas início de pagamento, sendo, por isso, devida a sua devolução em razão da desistência na concretização da avença.
6. A irresignação da agravante busca fazer com que, em sede de reclamação, se promova a reanálise dos fatos postos na causa de origem, a fim de modificar o juízo de subsunção normativa sufragado no julgado reclamado, de modo a se considerar que no negócio jurídico objeto daquele litígio está presente o instituto das arras, cuja retenção lhe seria devida, pretensão que, evidentemente, não se amolda ao figurino legal da reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal.
7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Aplicação da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC.